Tribunal: TJBA
Processo: 0562642-46.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562642-46.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALEX CARDOSO DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR IRRISÓRIO. ART. 85, §8º, DO CPC. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXISTÊNCIA DE CINCO AUTORES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

I – Cinge-se a controvérsia à adequação do valor dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, arbitrada em apenas R$ 100,00 (cem reais), o que resultou em montante manifestamente irrisório.
II – O art. 85, §8º, do Código de Processo Civil autoriza a fixação da verba honorária por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa for muito baixo, devendo o julgador observar os critérios previstos no §2º do mesmo dispositivo.
III – Considerando-se que a demanda foi proposta por cinco autores e que o valor originalmente fixado não reflete o trabalho desenvolvido nem a natureza da causa, impõe-se a majoração da verba honorária, a fim de assegurar remuneração proporcional e condigna ao labor desempenhado.
IV – Honorários fixados, por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
V – Exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida aos autores, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo nº
0562642-46.2014.8.05.0001
) interposto por
ESTADO DA BAHIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos autos da Ação Ordinária em que litiga com
ALEX CARDOSO DOS SANTOS e OUTROS (4)
, ora Apelados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .